Tribunal: TJES
Processo: 0006435-65.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006435-65.2017.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: JOSE FRANCISCO SILVA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUS. ASSISTÊNCIA DOMICILIAR. DISPONIBILIZAÇÃO DE CUIDADOR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por José Francisco Silva contra acórdão da 2ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao seu apelo. O embargante alega contrariedade ao inciso III, § 4º, do art. 18 da Lei nº 13.146/2015 e do art. 19-I, § 1º, da Lei nº 8.080/1990, defendendo que o Sistema Único de Saúde deve prover outros atendimentos necessários ao cuidado integral de pacientes em domicílio, especialmente em razão da sua condição de tetraplegia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em vício ao não reconhecer o dever do SUS de fornecer cuidador domiciliar para o embargante, à luz da legislação aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição sanável por embargos de declaração deve ser interna ao julgado, ou seja, entre a fundamentação e o dispositivo, não sendo cabível o recurso para corrigir eventual divergência entre a decisão recorrida e a legislação ou entendimento jurisprudencial do recorrente.

O acórdão embargado examinou expressamente a legislação mencionada, concluindo que a assistência domiciliar prevista no SUS não inclui a obrigação estatal de fornecer cuidador para atividades diárias básicas, sendo esta uma responsabilidade primária da família.

O acórdão também destacou que o embargante não comprovou a hipossuficiência financeira de sua família, o que reforça a ausência de omissão na decisão.

Os embargos de declaração não se prestam à reapreciação da causa ou à modificação do julgamento, mas apenas à correção de eventuais vícios formais, inexistentes no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A contradição que justifica a oposição de embargos de declaração é aquela interna ao acórdão embargado, não sendo admitida para corrigir eventual inconformismo do recorrente com a interpretação dada à legislação.

A assistência domiciliar prestada pelo SUS, conforme o art. 19-I da Lei nº 8.080/1990, não abrange a disponibilização de cuidador para atividades diárias básicas, sendo esta uma responsabilidade da família.

A ausência de comprovação da necessidade do serviço específico pleiteado e da hipossuficiência financeira do embargante afasta qualquer omissão na decisão impugnada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei nº 8.080/1990, art. 19-I; Lei nº 13.146/2015, art. 18, § 4º, III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl no REsp n. 1.797.365/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 28.06.2023.

STJ, EDcl no REsp n. 1.831.057/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 11.09.2023, DJe 19.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006435-65.2017.8.08.0011

EMBARGANTE: JOSÉ FRANCISCO SILVA

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por José Francisco Silva em razão do acórdão proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao seu apelo.

Em suas razões id. 11143238 sustenta o embargante, inicialmente, que o acórdão vai de encontro ao disposto no inciso III, §4º, do art. 18 da Lei nº 13.146/2025, violando, ainda, o art. 19-I, §1º, da Lei n. 8.080/1990.

Destaca que o Sistema Único de Saúde também deve prover outros atendimentos necessários ao cuidado integral de pacientes em seu domicílio, mormente levando em consideração a grave deficiência física (tetraplegia) que acomete o autor.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Neste caso, patente que não subsiste o alegado vício, porquanto “
a contradição sanável mediante embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo,
não sendo admissível o manejo do recurso integrativo para correção de eventual desconformidade entre o provimento jurisdicional embargado e a prova dos autos, ato normativo, ou acórdão proferido pelo Tribunal de origem ou em outro processo
(EDcl no REsp n. 1.797.365/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 28/6/2023).
”

Ainda assim, com o intuito de afastar qualquer possível alegação de nulidade, verifico que, ao contrário do sustentado, de forma concreta e coesa, entendeu o colegiado que os laudos apresentados revelam a necessidade de um profissional para os “cuidados básicos diários”.

Assim restou fundamentada a negativa:

No âmbito do SUS, a assistência domiciliar encontra previsão no art. 19-I da lei nº 8.080/1990, que dispõe:

Art. 19-I. São estabelecidos, no âmbito do Sistema Único de Saúde, o atendimento domiciliar e a internação domiciliar.

1º Na modalidade de assistência de atendimento e internação domiciliares incluem-se, principalmente, os procedimentos médicos, de enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência social, entre outros necessários ao cuidado integral dos pacientes em seu domicílio.

Neste caso, não há relatório comprovando a necessidade dos serviços com os aludidos profissionais.

Na verdade, pretende o recorrente a disponibilização de cuidador para as atividades básicas do dia a dia, o que não merece prosperar.

Necessário distinguir o direito à vida e à saúde, assegurados constitucionalmente, da prestação, privada e personalizada, de cuidados constantes e diários à pessoa incapacitada, estranhos à prestação do serviço médico.

No ponto, relembro que incumbe à família, em primeiro lugar, o dever de dispensar os cuidados básicos necessários ao paciente, indo o pleito autoral, portanto, de encontro aos princípios da igualdade, do acesso universal à saúde, da razoabilidade e da eficiência.

E ainda, “
sequer consta dos autos a comprovação da hipossuficiência da família, sendo mister a manutenção da sentença”
.

Como se verifica, este órgão fracionário adotou solução jurídica amparada em premissas que se encontram harmônicas e desprovida de vícios, sendo que o acerto ou desacerto da decisão impugnada não pode ser conhecido por intermédio deste recurso integrativo.

A própria Corte Superior vem reiterando o posicionamento no sentido de que “
os embargos de declaração prestam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição na decisão embargada e não se destinam à reapreciação da causa ou recurso pelo próprio órgão julgador que proferiu a decisão
.”(EDcl no REsp n. 1.831.057/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 19/9/2023).

Firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)